Tribunal: STF
Processo: HC 234479
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Marcela Almeida contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 848.146/SP (documento eletrônico 2, pp. 1-4).



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente está presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei 11.343/2006] (documento eletrônico 2, p. 6).



    A impetrante sustenta, em síntese, que:



    “Pedido de revogação da custódia. Fundamentação inidônea para a manutenção da prisão. Tráfico de Drogas. Crime sem violência ou grave ameaça. Pessoa de 30 anos de idade e sem registros criminais anteriores (primária e sem antecedentes criminais). Pequena quantidade de droga. Natureza não especialmente gravosa. 110g de maconha. Ilegalidade flagrante. Tese subsidiária. Mãe de filho menor de 12 anos. Gestante de outro filho. Possível parto no estabelecimento prisional caso não seja imediatamente solta. Sétimo mês da gestação (30 semanas). Excepcionalidade da prisão cautelar, sobretudo de mãe gestante. Substituição por prisão domiciliar. Manifestação favorável do Ministério Público Federal oficiante no Superior Tribunal de Justiça.” (documento eletrônico 1, p. 1, grifei)



    Ao final, requer:



    “Diante do exposto, requer que:



    a) seja conhecido o presente Habeas Corpus;



    b) seja concedida medida liminar, a fim revogar a prisão preventiva, devendo ser expedido alvará de soltura e concedida liberdade para a paciente e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar;



    c) seja, ao final, confirmada a liminar, concedendo-se definitivamente a ordem de habeas corpus.” (documento eletrônico 1, p. )



    É o relatório necessário. Decido.



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e o teor das contrarrazões ao AgRg no HC 848.146/SP, apresentadas pelo Ministério Público Federal, respectivamente:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A MEDIDA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é incabível contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, para não incorrer em supressão de instância. Precedentes. 2. Por estar a decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do habeas corpus, imposto pela Súmula 691 do Pretório Excelso, confirmando-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 2, p. 1)



    “Para a adequada compreensão dos fatos, transcrevo o relatório de e-STJ fl. 36:



    ‘Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCELA ALMEIDA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2216780- 94.2023.8.26.0000).



    A paciente está presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    A defesa alega: a) flagrante ilegalidade apta a afastar o óbice previsto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; c) inexistência de elementos concretos que permitam concluir que a paciente, solta, trará perigo à ordem pública ou à instrução criminal; d) ‘a gravidade concreta da conduta é reduzida, porquanto a natureza da droga não é especialmente gravosa, bem como é pequena a quantidade de entorpecente apreendida" (e-STJ fl. 5); e) gravidade abstrata do crime, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva; f) desproporcionalidade da prisão preventiva, pois, em caso de eventual condenação, a paciente cumprirá pena em regime prisional menos gravoso ou terá sua sanção substituída por restritiva de direitos; e g) direito à prisão domiciliar, pois ‘a paciente está grávida de cinco meses e possui uma filha de 4 anos de idade que depende dos seus cuidados maternos’ (e-STJ fl. 8).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente pretende a concessão de prisão domiciliar’.



    Com base no art. 210 do RISTJ, o Ministro Relator nessa Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.



    Daí a interposição do presente agravo regimental, em que a parte agravante pretende o provimento do recurso para que seja conhecido o habeas corpus e concedida a ordem.



    O agravo regimental merece ser conhecido e provido.



    Muito embora se trate de writ impetrado contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça que, em mandamus ajuizado naquela Corte estadual, indeferiu pedido liminar, há ilegalidade na decisão impugnada, de modo a viabilizar a superação da Súmula 691/STF.



    A paciente responde pela prática do crime de tráfico de drogas, o que autoriza, a princípio, a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Além disso, há, nos autos, elementos que informam a existência do fato criminoso e indícios suficientes de autoria, estando também demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.



    Ao decretar a custódia cautelar, o juízo singular assim fundamentou sua decisão:



    ‘No caso em exame, há a certeza sobre o delito, com a apreensão de mais de cem gramas de maconha que seriam introduzidos em estabelecimento penal. Quanto aos indícios de autoria, estão presentes pelos relatos dos policiais penais responsáveis pela prisão da investigada, sendo dito por eles que ela pretendia ingressar no estabelecimento penal para visitar o amásio, sendo constatado pelo scanner a presença de um objeto nas vestes dela, constatando-se que ela pretendia ingressar com uma porção de maconha.



    Logo, percebe-se a ofensa que causa à ordem pública a concessão de liberdade provisória para quem se vê acusado de tão grave delito. Na espécie, portanto, se encontra justificada a segregação provisória com estribo na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na asseguração da aplicação da lei penal, de tal sorte que o sacrifício da liberdade é fundamentadamente justificado.



    Em suma, a medida excepcional é cabível e recomendável, porque visa resguardar a ordem pública e afastar do convívio social aquele que, em princípio, demonstrou poder ter comportamento altamente nocivo à comunidade.



    O noticiado neste caderno sinaliza, ao menos num juízo de cognição instrumental, vulto do risco ao meio social e à aplicação da lei, não se mostrando suficiente ou adequada outra medida diversa do cárcere’.



    O Tribunal de origem, em decisão monocrática, manteve o entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau, nestes termos:



    ‘Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 13 de agosto de 2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (fls. 01, dos autos de origem).



    Em audiência de custódia, realizada no dia 14 de agosto de 2023, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 46/48, dos autos originários).



    Alega, em síntese, a inidoneidade e desproporcionalidade da decisão que decretou a custódia cautelar, pois cabível a aplicação de medidas alternativas ao cárcere. Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerando ser a paciente mãe de filha menor de 12 anos de idade, e grávida de 05 (cinco) meses.



    É o relatório.



    A providência liminar em habeas corpus é medida excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante constrangimento ilegal.



    E essa não é a hipótese dos autos.



    A análise de elementos que possam ou não demonstrar os requisitos autorizadores da manutenção da prisão cautelar, revela-se inadequada à esfera de cognição sumária, salvo apreciação fática que represente aberração técnico-jurídica do magistrado, que não é o caso em apreço.



    Vê-se que a Autoridade apontada como coatora, numa análise preambular, bem justificou a necessidade da prisão da paciente, ou seja, não há carência na fundamentação da decisão, de modo que inviável a concessão da liminar (fls. 46/48 dos autos originários). 



    De outra parte, não há notícias de que os filhos da paciente estejam desamparados, não se vislumbrando a necessidade de imediata concessão da prisão domiciliar.



    Assim, tudo está a recomendar que os motivos que embasaram a decisão de primeiro grau sejam submetidos a escrutínio pelo órgão colegiado, após regular tramitação do feito.



    Diante do exposto, não constatada qualquer ilegalidade, tampouco ausência de fundamentação idônea na decisão atacada, indefiro a liminar requerida’.



    Todavia, é possível a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP), ocorrido em 20/2/2018, reconheceu o direito à prisão domiciliar das mulheres presas cautelarmente que estejam gestantes, puérperas ou que sejam mães de crianças ou de pessoas com deficiência, excetuando apenas os casos de crimes praticados [i] mediante violência ou grave ameaça; [ii] contra seus descendentes; ou, ainda, [iii] em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.



    Seguindo a orientação do STF, o legislador ordinário inseriu, no Código de Processo Penal, os artigos 318-A e 318-B (Lei 13.769, de 19/12/2018), com expressa previsão do cabimento de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência pela prisão domiciliar, nos seguintes casos: [...].



    Como se pode notar, as duas primeiras exceções estabelecidas pelo Supremo foram reproduzidas, ainda que com pequenas variações, nos artigos em destaque. Em relação à terceira (outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas), porém, o texto legal nada dispôs. Mesmo assim, permanece a autoridade judicial autorizada a decretar ou manter a prisão preventiva com base nessa hipótese excepcional, a fim de resguardar o melhor interesse da criança e garantir a sua proteção integral.



    Mas o caso dos autos não se enquadra em nenhuma situação excepcionalíssima capaz de afastar a regra geral de concessão da prisão domiciliar.



    Na hipótese dos autos, a paciente comprova ser mãe de uma criança menor de 12 anos (e-STJ fl. 11), o que preenche o requisito objetivo insculpido no art. 318, V, do Código de Processo Penal.



    Além disso, o crime supostamente praticado não foi dirigido contra o filho e não envolve violência ou grave ameaça a pessoa, satisfazendo os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    Ainda, o caso em tela não se enquadra em nenhuma situação excepcionalíssima capaz de afastar a regra geral de concessão da prisão domiciliar, de forma que, ponderando-se os interesses envolvidos na situação concreta, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em prol do interesse de menor.



    [...]



    Ressalte-se que o deferimento da prisão domiciliar não significa libertar a paciente, que continuará cautelarmente com o seu direito de ir e vir limitado, como se infere da regra inserta no art. 317 do CPP: ‘a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial’.



    Dessa forma, mostra-se cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvada a possibilidade de aplicação concomitante de medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de nova decretação da prisão em caso de descumprimento do benefício.



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o provimento do agravo regimental, a fim de que seja superada a Súmula 691/STF e concedida a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau.” (documento eletrônico 2, pp. 5-11)



    Razão jurídica assiste à impetrante.



    Estabelecem os arts. 318-A, caput, I e II; e 318-B do Código de Processo Penal (CPP), incluídos pela Lei 13.769/2008, que:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    Mais recentemente, a Resolução 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou procedimentos e diretrizes para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos referenciados arts. 318 e 318-A do CPP, e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no aludido HC 143.641/SP e no HC 165.704/DF, dentre os quais:



    “Art. 1º Estabelecer procedimentos e diretrizes para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs nº 143.641/SP e nº 165.704/DF.



    [...]



    Art. 4º Incumbe à autoridade judicial, na análise do caso concreto e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs nº 143.641 e 165.704:



    I – averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez ou existência de filhos, dependentes ou outra pessoa sob cuidados da pessoa custodiada, com informações referentes à idade e a eventual deficiência destas;



    II – consultar, se entender necessário, sistemas eletrônicos de registro civil, devendo conferir credibilidade à palavra da pessoa custodiada em caso de indisponibilidade do sistema e em relação à guarda do filho, criança ou pessoa com deficiência que esteja sob sua responsabilidade; e



    III – consultar a equipe multidisciplinar, a fim de colher subsídios para a decisão e para os encaminhamentos de proteção social necessários à pessoa apresentada e aos filhos, criança ou pessoa com deficiência que esteja sob sua responsabilidade.



    § 1º Na audiência de custódia, caso a prisão em flagrante tenha sido regular, e se entender necessária e adequada a segregação cautelar da pessoa que se encontre nas hipóteses previstas no art. 1º desta Resolução, o juiz poderá determinar sua prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, nos casos em que haja estrita necessidade.



    § 2º Eventual imposição de prisão domiciliar ou de medida cautelar diversa da prisão deverá ser fundamentada nos termos do art. 315 do Código de Processo Penal, cabendo ainda examinar sua compatibilidade com os cuidados necessários ao filho ou dependente. 



    § 3º A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão compreenderá a estipulação de prazos para seu cumprimento e para a reavaliação de sua manutenção, conforme art. 9º da Resolução CNJ nº 213/2015.



    § 4º Na audiência de custódia, o juiz questionará a pessoa apresentada sobre a profissão declarada e os vínculos de emprego, que deverão ser considerados na fundamentação sobre a prisão domiciliar e/ou na imposição de medidas cautelares diversas.



    § 5º Caso a presa mãe, gestante ou responsável por criança ou pessoa com deficiência não possua emprego, atividade lícita e nem condições imediatas de trabalho, o magistrado deverá avaliar a possibilidade de inclusão em projetos sociais e de geração de trabalho e renda compatíveis com a sua situação particular.



    § 6º A decretação da prisão preventiva de pessoa que se encontre nas hipóteses previstas no art. 1º desta Resolução deve ser considerada apenas nos casos previstos no rol taxativo decidido pelo STF nos Habeas Corpus nº 143.641 e 165.704:



    I – crimes praticados mediante violência ou grave ameaça;



    II – crimes praticados contra seus descendentes;



    III – suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão;



    IV – situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas, considerando:



    a) a absoluta excepcionalidade do encarceramento de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, em favor dos quais as ordens de habeas corpus foram concedidas;



    b) a presunção legal de indispensabilidade dos cuidados maternos;



    c) a presunção de que a separação de mães, pais ou responsáveis, de seus filhos ou dependentes afronta o melhor interesse dessas pessoas, titulares de direito à especial proteção; e



    d) a desnecessidade de comprovação de que o ambiente carcerário é inadequado para gestantes, lactantes e seus filhos.” (grifei)



    Com efeito, a paciente, presa em flagrante sob acusação de tráfico de drogas, é mãe de A. J. A. F., nascida em 5 de julho de 2019, ou seja, menor de 12 anos. 



    A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que assentado pela juíza de primeira instância, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem. Incidem, no caso, os referidos arts. 318-A, caput, I e II; e 318-B do Código de Processo Penal.



    O Juízo da 1ª Vara Criminar da Comarca de Limeira/SP, ao converter o flagrante em prisão preventiva, também não observou os termos da Resolução 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça (documento eletrônico 2, pp. 43-45).



    Registro, por fim, que a paciente está gravida de 20 semanas, de acordo com relatório de saúde da Secretaria de Administração Penitenciária, de 19/10/2023 (documento eletrônico 2, p. 49).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminar da Comarca de Limeira/SP, responsável pelo Auto de Prisão em Flagrante 1515444-09.2023.8.26.0320, que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, bem como das demais diretrizes contidas no Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP.



    Sobre às condições da prisão domiciliar, caberá ao magistrado de primeiro grau a orientação à paciente de como proceder, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.



    Comunique-se com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC 848.146/SP. Oficie-se, ainda, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.



    Comunique-se, com urgência. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator